Tribunal: TJMT
Processo: 1033981-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033981-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE DESPROVEU APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica de direito privado contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação Cível interposto em ação de regresso proposta por seguradora. A parte Embargante alega a existência de obscuridade e contradição no julgado, sustentando que (i) teria sido ignorada a desnecessidade da instauração de processo administrativo para fins de ressarcimento de danos; e (
ii
) a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica deveria ter sido afastada diante da ausência de prova da excludente pelo fornecedor. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, a justificar a oposição de Embargos de Declaração com eventual atribuição de efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A jurisprudência do STJ admite efeitos infringentes aos embargos de declaração apenas em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício identificado resultar, de forma lógica e inevitável, na alteração do resultado do julgamento.

5. O acórdão impugnado analisou de forma clara e coerente todos os argumentos relevantes apresentados no recurso de apelação, tendo concluído pela ausência de provas técnicas suficientes e de nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia elétrica.

6. A Embargante não demonstrou a existência de vícios formais na decisão embargada, mas apenas manifestou inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A simples discordância com o resultado da decisão não autoriza a interposição de embargos de declaração.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
ela pessoa jurídica

Mapfre Seguros Gerais
S.A.
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivad
o
, que
, à unanimidade,
d
esprov
e
u

o Recurso de Apelação Cível por ela interposto
.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é

o
bscuro, eis que teria deixado de
considerar a desnecessidade da ação do processo
administrativo
de ressarcimento de danos.

Argumenta, também, a ocorrência de contradição,
sob o fundamento de que a prova de excludente da responsabilidade deveria ter sido feita pelo fornecedor.

Com essas razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
opostos com efeitos infringentes.

Contraminuta ofertada pela Embargada no id. 2
85855363
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela interposto.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão

é
obscuro e contraditório, haja vista que: (i) t
eria deixado de considerar a desnecessidade da ação do processo administrativo de ressarcimento de danos; (
ii
) não observou que a prova de excludente da responsabilidade deveria ter sido feita pelo fornecedor.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma

contradição e
/ou
obscuridade
a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o Apelo interposto
pela
or
a Embarga
nte
.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, n
o caso,
os documentos unilaterais juntados nos autos pela parte
Embargante
não são conclusivos, eis que desprovidos de metodologia ou análise técnica adequada
, veja
-se
:

[...]

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, verifica-se que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia, descarga elétrica; sobrecarga de energia”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por oscilação de energia.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelada à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Não bastasse isso, a Recorrente não tinha a posse dos bens sinistrados para possível realização da perícia técnica. Logo, não há dúvidas de que foi a própria Apelante que inviabilizou a realização da perícia técnica nos equipamentos danificados.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrente poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrida, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte
Re
corrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,

NÃO ACOLHO

o
s
E
mbargos de
D
eclaração opostos
por
Mapfre Seguros Gerais

S.A.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025